Tribunal: CARF
Processo: 10348.720608/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.720608/2021-10
ACÓRDÃO
2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

REDE RIO DE MEDICINA LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/11/2018
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
MULTA
ISOLADA.
FALSIDADE
NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade,
caracterizada pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte
sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de
valores em relação aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja
pela compensação antes do trânsito em julgado de ações judiciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, em razão do limite de alçada; e, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feital (Relator), que deu provimento
ao recurso. Foi designado o Conselheiro Weber Allak da Silva para redigir o voto vencedor.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
2
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Redator designado

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Da autuação
A autuação (fls. 02-03), com relatório fiscal às fls. 04-14, versa sobre compensação
indevida em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
(GFIP) de contribuições previdenciárias, com falsidade da declaração, nas competências de
01/2014 a 12/2016. Exige-se multa previdenciária de 150% (cento e cinquenta por cento), código
2398, com fundamento no art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991, no valor de R$13.061.361,66.
Segundo o Relatório Fiscal, as compensações declaradas em GFIP foram glosadas,
nos termos do Despacho Decisório no 086/2019/EQPREV/DIORT/DRFRJ1, de 29/04/2019, que
integra o processo no 12448.720416/2019-96. O referido Despacho informa que a glosa se deu por
terem sido compensadas contribuições incidentes sobre verbas integrantes do salário de
contribuição, as quais estavam sendo discutidas judicialmente por associações médicas do Rio de
Janeiro e sem o trânsito em julgado das referidas decisões.
A compensação foi declarada nas GFIP das competências de 01/2014 a 12/2016,
enviadas entre 30/04/2014 e 08/11/2018. Deste modo, a data da infração corresponde à data de
envio das declarações, isto é 30/04/2014 a 08/11/2018.
Da Impugnação
O Recorrente apresentou Impugnação (fls. 94-138), argumentando, em síntese,
que:
a) encontra-se caduco o crédito relativo aos fatos geradores de 01/2014 a
06/2016, posto que o contribuinte foi intimado do despacho decisório em
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
3
questão apenas em 06/2021, portanto, já ultrapassado o prazo de 05 (cinco)
anos para lançamento das multas em questão.
b) Para que se proceda à compensação tributária nos moldes do art. 170 do CTN, o
crédito a ser compensado deve estar imbuído dos atributos de liquidez e
certeza. Por outro lado, a compensação de que trata o art. 66 da Lei 8.383/91
não implica, necessariamente, que o crédito a compensar seja líquido.
c) Não são devidos valores relativos à contribuição previdenciária nos dias que
antecedem a obtenção do auxílio-doença ou auxílio-acidente do funcionário
afastando por doença ou acidente, adicional constitucional de 1/3 (um terço) de
férias, aviso prévio indenizado e décimo terceiro salário proporcional ao aviso
prévio indenizado, adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade, de
insalubridade, de transferência, assim como os valores pagos a título de 13°
(décimo terceiro) salário e vale transporte em dinheiro.
d) O contribuinte recolheu a contribuição social previdenciária pretensamente
incidente sobre valores pagos em situações em que não há remuneração por
serviços prestados ou representam pagamentos indenizatórios, ou seja,
hipóteses que desbordam do fato gerador em abstrato.
e) Que a multa aplicada é confiscatória.
Pede, então “a) Seja conhecida a presente Impugnação recebida, conferindo-lhe o
tratamento legal, que suspenda a exigibilidade dos tributos ali discutidos nos termos do artigo
151, inciso III, do CTN, artigo 74, parágrafos 9° e 11 da Lei 9.430/96; b) Seja vinculado este
julgamento à Manifestação de Inconformidade apresentada nos autos do processo administrativo
n° 12.448.729416/2019-96; c) Seja reconhecida a decadência com relação aos lançamentos dos
fatos geradores de 01/2014 a 06/2016; d) seja acolhida a impugnação para reformar o r. despacho
decisório, para cancelar a multa de 150% (cento e cinquenta por cento). aplicada, tendo em vista a
inexistência dos requisitos legais de sua aplicação, nos termos acima expostos.”
Da decisão em primeira instância
A DRJ deliberou pela procedência parcial da Impugnação (fls. 187-209), em decisão
assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/11/2018
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS PARA O LANÇAMENTO.
O direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento decai em cinco anos.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
4
Na hipótese de compensação indevida, com falsidade da declaração, é cabível a
aplicação da multa de cento e cinquenta por cento sobre o valor indevidamente
compensado.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e
ou inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao
Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Referido acórdão reconheceu a decadência parcial dos valores exigidos, nos
seguintes termos:
Considerando que a ciência da autuação se deu em 27/05/2021, é forçoso
reconhecer a decadência do lançamento relativo às GFIP enviadas de 30/04/2014
a 31/12/2015. Isso porque o prazo decadencial relativo ao descumprimento de
obrigação deve obedecer ao disposto no art. 173, I, do CTN. Por conseguinte, a
multa aplicada deve ser retificada, a fim de excluir os valores do período citado,
isto é, de 30/04/2014 a 31/12/2015, devendo corresponder o valor da multa
remanescente, relativa às declarações enviadas de 05/01/2016 a 08/11/2018 [...].
(fl. 201)
Manteve, por outro lado, a multa (art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991) calculada
sobre o valor remanescente do débito indevidamente compensado (vide tabela à fl. 201),
referente às competências de janeiro/2016 a novembro/2018, totalizando-se, portanto, o crédito
tributário de R$ 5.687.225,79.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu (fls. 217-234) da decisão de primeira instância,
argumentando, em síntese, que:
a) Não há razões para a manutenção de multas isoladas aplicadas em face de
compensações supostamente não homologadas, já que estas não fazem parte
do processo de origem (12448.720416/2019-96). O processo administrativo
glosou as compensações do período de 01/2014 a 12/2016 enquanto a multa foi
aplicada com relação às compensações realizadas no período de 01/2015 a
12/2018.
b) Deve-se reconhecer a decadência com relação aos lançamentos dos fatos
geradores de 01/2016 a 06/2016, posto que o contribuinte foi intimado do
despacho decisório em questão apenas em 06/2021, portanto, já ultrapassado o
prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 73, § 2°, da Instrução Normativa RFB n°
1.717/2017, para lançamento das multas em questão.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
5
c) Não houve comprovação de dolo no presente caso, não se podendo falar em
falsidade das declarações apresentadas e a mera discordância da autoridade
administrativa com relação ao procedimento realizado não pode servir como
base para a aplicação da multa no valor de 150% sobre os supostos débitos.
d) A multa imposta tem caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da
Constituição da República.
Pede, ao final, a reforma do acórdão recorrido, “[...] seja pela [...] decadência do
período até 01/2016, pela [...] inexistência de glosa no processo originário de 01/2017 a 12/2018
ou, por fim, [...] pela inexistência dos requisitos legais autorizadores da aplicação da multa de
150%”.
Do Recurso de Ofício
A autoridade de primeira instância recorreu de ofício da decisão, nos termos do
artigo 34 do Decreto n.o 70.235/1972 e da Portaria MF n.o 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Do pedido de desistência por adesão a parcelamento e da posterior desistência do
parcelamento
Em 02/03/23, o Recorrente peticionou a desistência de seu recurso (fl. 262),
manifestando interesse em aderir a programa de transação individual, nos termos da Lei no
13.988/2020.
Na sequência, desistiu do pedido formulado (fl. 279), informando não ter mais
interesse na transação e pedindo a apreciação de seu recurso, nos seguintes termos:
[...] em 06/10/2023, protocolou nos autos do processo no 13031.169474/2023-54,
conforme cópia em anexo, pedido de DESISTÊNCIA DO REQUERIMENTO DE
ADESÃO À TRANSAÇÃO INDIVIDUAL DOS DÉBITOS RELACIONADOS NO
CONTENCIOSO ADM FISCAL, objeto do PAF No 10348-720-608/2021-10 e PAF no
10348.723359/2023-86, respectivamente.
Em razão da perda do objeto de seus pedidos anteriores protocolados, e por não ter
mais interesse em transacionar os débitos constantes dos processos supramencionados, veio aos
autos requerer em caráter de urgência que prossigam os processos no âmbito administrativo, com
o devido julgamento do recurso voluntário, protocolado tempestivamente, conforme fls. 217
destes autos, tudo para que surtam os seus devidos efeitos legais.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Recurso de Ofício
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
6
Em relação ao Recurso de Ofício apresentado, este não pode ser conhecido. Isso,
porque a sua admissibilidade condiciona-se à observância do limite de alçada vigente na data em
que apreciado em segunda instância, como determina a Súmula CARF no 103. Atualmente, nos
termos da Portaria MF n° 63/2017, tal limite equivale a R$ 15.000.000,00.
Como o crédito tributário exonerado neste processo é de R$ 7.374.135,87, impõe-
se o não conhecimento do recurso.
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Destaque-se, de plano, que o Recorrente nada aduz sobre o mérito das
compensações em sede de recurso, versando os autos apenas sobre a multa isolada de 150% em
virtude de compensação indevida em GFIP, com fundamento no art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212.
Acerca da suposta discrepância entre o período relativo às compensações glosadas
e o período aqui autuado, sem razão o contribuinte, devendo-se manter a decisão de origem que
acertadamente dispôs sobre a matéria, nos seguintes termos:
Da multa aplicada e da decadência de parte do valor lançado
Inicialmente deve-se esclarecer que a compensação efetuada pelo contribuinte
foi declarada nas GFIP das competências de 01/2014 a 12/2016, as quais foram
enviadas de 30/04/2014 a 08/11/2018, conforme discriminado acima. A data da
infração, como explicitado no Relatório Fiscal, corresponde à data de envio das
declarações, de forma que o período da infração corresponde àquele de
30/04/2014 a 08/11/2018, em razão do disposto no §10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.
Em relação à decadência, o prazo a que se sujeitam os lançamentos decorrentes do
descumprimento de obrigação acessória é aquele do 173, I, do CTN. A matéria encontra-se
sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 148
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
7
Uma vez que o recorrente tomou ciência da autuação em 27/05/2021, não há que
se falar em decadência em relação às competências remanescentes da autuação (jan/2016 a
nov/2018).
Deste modo, afasta-se a prejudicial de mérito arguida.
Sobre a ausência de comprovação de dolo, entendo que diante do julgamento
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 736 — “é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”—
resta reforçado o entendimento de que a aplicação de multa isolada no presente caso depende da
demonstração de dolo específico do contribuinte, o qual se manifesta na intenção proposital de
falsear as informações declaradas. Conquanto o julgamento no Tema de repercussão geral
mencionado refira-se à multa por compensação não homologada aplicada nos termos do art. 74,
§17, da Lei no 9.430/1996 — hipótese normativa diversa da ora analisada — as razões de decidir
empregadas pelo STF lançam luz sobre a hipótese da qual aqui se trata. Neste sentido, encontram-
se, a meu ver, superados precedentes que autorizam a aplicação da multa capitulada no art. 89,
§10, da Lei no 8.212/1991 diante da simples ausência de liquidez e certeza do crédito não
homologado e que dispensam o Fisco de demonstrar o intuito do contribuinte de falsear as
informações (dolo específico).
Este entendimento já tem repercutido em obter dictum em outros julgados deste
Conselho, veja-se, por todos, o seguinte acórdão de relatoria do Conselheiro Leonam Rocha De
Medeiros:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM FALSIDADE REALIZADA EM GFIP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO
COM SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CASO DE DOLO ESPECÍFICO.
DISTINGUISH DO TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA ADI 4905. O
sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre
as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente quando
declarado créditos mediante fraude inexistindo o direito creditório. Para a
aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212, necessário
que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade da declaração, com
animus doloso para pretender direito creditório "líquido e certo" sabedor de sua
inconsistência. Comprovada a falsidade da declaração, com dolo específico
demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a aplicação da multa isolada. A
multa isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do art.
89, § 10, da Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada (falsidade comprovada pela fiscalização) enquadra-se
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
8
perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente demonstrado pela
Administração Tributária, tampouco pode ser afastada considerando o distinguish
em relação ao Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905. O tema 736 da
repercussão geral do STF reconheceu inconstitucional tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, fixando a tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Havendo a
previsão de dolo específico na norma do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, bem como
demonstrando a Administração Tributária, em caso concreto de não homologação
de compensação em GFIP, falsidade em compensação, tendo o contribuinte
tentado se utilizar duplamente do indébito, ora apresentando compensação, ora
apresentando pedido próprio de exclusiva restituição em momento antecedente
e já aproveitado o crédito, tem-se distinguish sendo mantida a multa isolada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012
a 31/12/2012 DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2 É
vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Numero da decisão: 2202-009.809)
(grifamos)
A respeito do dolo específico, o Relatório Fiscal (fls. 04-14) dispõe sinteticamente
que:
O fato de a empresa realizar compensações de contribuições previdenciárias em
GFIP, sem ter direito líquido e certo, demonstra a falsidade da declaração, capaz
de ensejar a aplicação da multa prevista no § 10 do artigo 89 da Lei 8.212/1991.
(fl. 04)
Sendo esta a única razão a fundamentar a alegação de falsidade das declarações,
entendo que deve ser revisto o lançamento.
Veja-se que tem razão o Fisco quando afirma que “não se homologa compensação
declarada em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) alicerçada
em crédito objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial” (fl. 26). Por força do art. 84, § 1o, da Instrução Normativa RFB n.o 1717/2017, entendo
que a compensação em GFIP antes do trânsito em julgado de ação proposta pela própria empresa
caracterizaria a falsidade que compõe o tipo veiculado no art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212. Dito de
outro modo, diante de dispositivo legislativo que veda frontalmente a compensação quando não
haja trânsito em julgado, a apresentação da GFIP nesses termos implica in re ipsa a má-fé a
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
9
qualificar negativamente a intenção do agente, materializando o dolo específico exigido pelo tipo
sancionatório.
Feitas estas observações, importa ressaltar que no presente caso, as ações judiciais
a que se refere o Relatório Fiscal (fl. 04) e que foram discriminadas no Despacho Decisório n.o
086/2019/EQPREV/DIORT/DRF RJ I (fl. 18) — processos n.o 9192-36.2010,4.02.5101,
(2010.51.01.009192-3);
21107-77.2013.4.02.5101
(2013.51.01.021107-3);
e
21106-
92.2013.4.02.5101 (2013.51.01.021106-1) — foram todas elas ajuizadas por outra pessoa jurídica,
qual seja a Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (AHERJ). Não havendo identidade
entre o contribuinte que formalizou a compensação em GFIP e o ente que ajuizou as ações —
ainda que a associação em questão possa atuar como substituta processual da recorrente, nos
termos do art. 5o, LXX, “b”, da Constituição da República — entendo que remanesce o ônus do
Fisco de demonstrar o dolo específico do contribuinte, o que não ocorreu no presente caso.
Veja-se que não se está aqui a transpor o Tema 736 indistintamente ao presente
caso, o que consistiria em equívoco processual, dadas as diferenças entre a matéria ora analisada
e aquela enfrentada pela Corte Constitucional. Pode-se, porém, vislumbrar nas razões de decidir
do Tema 736 fundamento suficiente para considerar que, no presente caso, a autoridade fiscal
deve comprovar o dolo específico do agente que falseia a declaração de compensação em GFIP.
Isto porque o tema é controverso neste Conselho, havendo decisões divergentes, tanto no sentido
de que basta a demonstração da falsidade da declaração, aqui entendida como sinônimo de
“erronia”ou “ausência de certeza e liquidez”, quanto no sentido de que deve haver a
demonstração do intuito de fraudar a Fiscalização. Filio-me a esta segunda corrente, que a meu
ver encontra-se reforçada pela decisão do STF.
Finalmente, sobre o caráter confiscatório da multa, não compete a este órgão
apreciar a constitucionalidade de normas, razão pela qual não pode ser conhecido o recurso em
relação a este argumento, nos termos da Súmula CARF n.o 02.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço do Recurso de Ofício; em relação ao Recurso
Voluntário, voto pelo seu conhecimento, rejeito a prefacial de nulidade arguida, rejeito a
prejudicial de mérito invocada e, no mérito dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
10
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Weber Allak da Silva – Redator Designado
A divergência em relação ao voto do relator se deu em relação aos requisitos
necessários para a aplicação da multa isolada prevista no prevista no § 10 do art. 89 da Lei
8.212/1991. Entendeu o relator que a autoridade fiscal não demonstrou a efetiva falsidade da
declaração, com animus doloso, que justificasse a aplicação da referida penalidade.
Antes de adentrar no mérito do caso concreto analisado, é importante que se faça a
distinção entre a responsabilidade penal e a de caráter tributário. Nos crimes de natureza
tributária é imprescindível que seja demonstrado o dolo específico na conduta do contribuinte
infrator. Enquanto nas infrações de caráter eminentemente tributárias, a demonstração do dolo
não constitui elemento indispensável ao lançamento.
Segundo narrado no relatório, o Recorrente compensou contribuições incidentes
sobre verbas integrantes do salário de contribuição, as quais estavam sendo discutidas
judicialmente por associações médicas do Rio de Janeiro, sem o trânsito em julgado das referidas
decisões. Embora não tenha proposto a ação em nome próprio, fica evidente que, na qualidade de
substituído processual, o Recorrente efetuou a compensação por conta e risco, já que não é crível
que desconhecesse a falta do trânsito em julgado da ação.
Diante dos fatos, nos parece evidente que o contribuinte tinha pleno conhecimento
da impossibilidade legal de realizar a compensação em discussão. Não se tratando de uma
pequena empresa, a Recorrente certamente dispõe de um corpo técnico jurídico apto em
apresentar as possibilidades legais para executar o procedimento correto. No entanto, assumiu o
risco ao realizar a compensação baseada num crédito que não era líquido e certo. A infração
tributária não decorreu de mera interpretação da legislação ou de erro escusável.
Portanto fica caracterizada a falsidade de informação na GFIP diante dos créditos
inexistentes ou sem liquidez, como bem apontado pela Autoridade Fiscal, e corroborada na
decisão de 1a instância. Assim sendo, foi correta a aplicação da multa isolada prevista no § 10 do
art.89 da Lei 8.212/1991. Tal entendimento é corroborado por decisões proferidas pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2009 a 30/09/2011 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA.
FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade, caracterizada
pela inclusão, na declaração, de créditos que o Contribuinte sabe serem
inexistentes, de fato ou de direito, seja pela compensação de valores em relação
aos quais não possuía decisão judicial favorável, seja pela compensação antes do
trânsito em julgado de ações judiciais. (Acórdão no 9202-008.265 – CSRF / 2a
Turma de 23/10/2019, Relator Maria Helena Cotta Cardozo)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.836 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.720608/2021-10
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/10/2009 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS
INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA
ISOLADA. PROCEDÊNCIA. Na hipótese de compensação indevida, quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o
contribuinte estará sujeito à aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §
10, da Lei no 8.212/1991. Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89,
§10o da lei 8212/91, o dolo mostra-se prescindível para a caracterização da
falsidade imputada à compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a
demonstração de que o contribuinte utilizou-se de créditos que sabia não serem
líquidos e certos. (Acórdão no 9202-006.886 - CSRF/ 2a Turma de 23/05/2018,
Relatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 30/06/2012 COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS DE
TÍTULOS DA DÍVIDA E DE PROCESSOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO.
INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA.
PROCEDÊNCIA. O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%,
incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere
informação falsa na GFIP, declarando créditos que sabidamente não eram
passíveis de compensação com contribuições sociais, como é o caso dos valores
decorrentes de títulos da dívida externa brasileira e de decisões judiciais não
transitadas em julgado. (Acórdão no 9202-007.360 – CSRF / 2a Turma de
27/11/2018, Redatora Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira)
Quanto às demais questões, não há divergência. Portanto mantenho o
entendimento já manifestado no voto do Relator.
Conclusão Por todo o exposto, não conheço do Recurso de Ofício; em relação ao
Recurso Voluntário, voto pelo seu conhecimento, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito
NEGO provimento.
Weber Allak da Silva
Redator Designado

Fl. 301
DF CARF MF
Original